Tribunal: TJDFT
Processo: 0719403-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ENDEREÇOS. CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO COMPROVADA.1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969), a qual só é possível depois de constituir o devedor em mora.2 – Inépcia da inicial. Ausência de comprovação da mora. Indeferimento da inicial. Busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. É ineficaz a notificação enviada a endereço divergente no que consta no pactuado estabelecido entre as partes (art. 3o do Decreto-lei no 911/1969). Não cumprida a determinação do juiz para comprovar a mora do devedor fiduciante, correta a extinção do processo sem apreciação do mérito (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, do CPC).3 – Recurso conhecido e não provido.
(ic)